Tribunal: TJPA
Processo: 0002903-35.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002903-35.2019.8.14.0015

APELANTE: FERNANDO DO VALE VIEIRA, WESLLEY NASCIMENTO LISBOA, GENILSON SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DOS VETORES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo a quo analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente os vetores culpabilidade, personalidade do agente, conduta social, e consequências do crime, de maneira fundamentada, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, ponderando a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, com a consequente redução da pena, não havendo o que se modificar.

2. No que diz respeito à personalidade do agente, verifica-se que o magistrado a quo analisou-a como sendo voltadas para as práticas do delito, pois, todos os ora apelantes saíram da carceragem com o intuito de praticar os homicídios contra as vítimas, não sendo levado em consideração, unicamente, para esta valoração, as ações penais em curso que os três apelantes possuem, como alegado pela defesa.

3. Com efeito, observo que o magistrado singular fundamentou de maneira concreta a aferição negativa do vetor personalidade do agente, não havendo falar em reforma da dosimetria da pena efetuada na sentença condenatória ora impugnada.

4. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, nos termos da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

5. Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, conduta social e consequências do crime, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, justifica-se sua aplicação acima do patamar mínimo legal, não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada. Inteligência da súmula nº 23/2016.

6. Pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
GENILSON SILVA DA SILVA
,
WESLLEY NASCIMENTO LISBOA
e
FERNANDO DO VALE VIEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que acolhendo do veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
36 (trinta e seis) anos de reclusão
, e
30 (trinta) anos de reclusão
, respectivamente, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 7312313, que no dia
25 de março de 2019
, por volta das 20h15min, na Alameda Nova Jerusalém, próximo ao campo de futebol, Bairro Pantanal, no município de Castanhal/PA, o denunciado Genilson Silva da Silva, vulgo “Capal”, auxiliado pelos denunciados Fernando do Vale Vieira e Weslley Nascimento Lisboa, vulgo “Loirinho ou Monstrinho”, ora apelantes, por motivo torpe, ceifaram a vida das vítimas Ederson Lima Silva, vulgo “Babi”, e Lucas William Brandão da Silva, vulgo “Neguinho”, os quais seriam integrantes da facção “Comando Vermelho” – CV, e estariam realizando levantamentos para matar componentes do grupo rival na cidade de Castanhal/PA.

Segundo restou apurado, os nacionais Genilson e Weslley, ambos oriundos do município de Bragança/PA, deixaram a Central de Triagem Metropolitana III (CTM III), no dia 20/03/2019, após terem sido presos juntos pelo crime de roubo. Estes teriam sido designados pela organização criminosa do “Primeiro Comando da Capital” – PCC, da qual fariam parte, para matarem as vítimas Ederson Lima Silva e Lucas William Brandão da Silva, que pertenciam à facção “Comando Vermelho” – CV. Por sua vez, o indivíduo Fernando, residente no município de Castanhal/PA, também integrante do PCC e liberado da CTMAB em 17/03/2019, onde esteve preso pelo crime de porte de arma de fogo, ficou incumbido de dar suporte aos demais denunciados, que iriam à cidade de Castanhal/PA para cumprir a missão de ceifar a vida das vítimas.

Assim, no dia em que Genilson e Weslley saíram do presídio, Fernando se encontrou com eles na Praça do Cristo, em Castanhal/PA, e os ajudou a encontrar um lugar para ficar, até que fossem praticados homicídios, motivo pelo qual se deslocaram ao município.

O local onde os denunciados ficaram, no Bairro Pantanal, foi escolhido de forma proposital, considerando que Fernando mora neste bairro, além de ser ao lado dos bairros em que residiam as vítimas, quais sejam: Bairro Saudade I e Bairro Saudade II.

Para a execução do crime, os autores do fato receberam de pessoa não identificada uma pistola, possivelmente calibre 9mm, com munições suficientes para matarem as duas vítimas.

Na noite do dia 25 de março de 2019, aparentemente por coincidência, as vítimas Ederson Lima e Lucas William, que já vinham sendo acompanhadas e eram os alvos dos denunciados, ora apelantes, se deslocaram até o Bairro Pantanal, procurando por “maconha”, em uma motocicleta POP 110, de cor preta, que Ederson havia pegado emprestado com um primo seu, chamado Mikael Jobson de Lima Gomes.

Nesta ocasião, as vítimas perguntaram justamente a Fernando, que estava na porta de sua casa, na Alameda Nova Jerusalém, onde poderiam encontrar a droga, momento em que, sabendo que seria a oportunidade propicia, e aproveitando-se de que seus comparsas estavam no mato, do outro lado da rua, vendendo “maconha”, e em posse da arma enviada para matar “Neguinho” e “Bebi”, Fernando indicou a mata para as vítimas.

Desta feita, as vítimas atravessaram a rua, desembarcaram da motocicleta e caminharam rumo à mata, oportunidade em que foram abordadas por Genilson e Weslley, que os tinham visto chegar de moto, estando o primeiro com a arma de fogo do tipo pistola em punho.

O denunciado Genilson, ora apelante, perguntou às vítimas quem seria “Babi”, embora já soubesse por meio de fotografias, mas nenhuma delas se manifestou, ocasião em que Genilson mirou e disparou contra a face de “Neguinho”, que caiu no chão. Ato contínuo, o criminoso foi até “Babi” e também disparou contra seu rosto. Após as vítimas estarem caídas, Genilson ainda deu mais dois tiros na região da cabeça e face de cada uma delas.

Após concluírem o delito, Genilson assumiu a direção da motocicleta Honda POP 110 e, com Weslley e Fernando na garupa, deslocou-se para deixar o local, oportunidade em que olho para trás e viu que Ederson, mesmo baleado na cabeça, se arrastava pelo chão, fato que o fez retornar ao local, desembarcar da motocicleta e desferir outro disparo contra a cabeça da vítima, consumando, assim, o intento criminoso.

Os disparos de arma de fogo levados a efeito por Genilson, que teve o auxílio de seus comparsas, motivados pela rixa existente entre membros de organizações criminosas rivais, foi causa suficiente par ensejar na morte das vítimas Ederson e Lucas.

Os denunciados fugiram do local rumo a um açude que ficava nas imediações, onde o veículo utilizado foi abandonado, tendo Fernando voltado para sua casa e Genilson e Weslley se escondido na mata.

Após diversas diligências feitas pela Divisão de Homicídios de Castanhal, a autoria e o modo de execução do crime foram descobertos, sendo Genilson e Fernando encontrados capturados pela Polícia Militar em 27/03/2019, após a sua abordagem no “lixão” que fica no Bairro Pantanal, e foram apresentados para as devidas oitivas. Nesta oportunidade, Weslley, que tinha em sua posse a arma de fogo utilizada no crime, além de outro sujeito tão somente identificado por “Lucas”, e que teria presenciado o crime conseguiram escapar a à ação da Polícia Militar e tomar rumo incerto num primeiro momento, entretanto, segundo informações contida no INFOPEN, Weslley veio a ser capturado e preso em 25/04/2019, estando somente “Lucas” foragido e ainda não identificado.

No Auto de Qualificação e Interrogatório, os denunciados Genilson Silva da Silva e Fernando do Vale Lima confessaram a prática do delito, corroborando os fatos narrados.

Com efeito, foi possível concluir que todos os elementos probatórios colhidos na fase de investigação policial corroboraram para a indicação da prática delitiva cometida pelos ora apelantes, que praticaram o crime de homicídio contra as vítimas Ederson Lima Silva e Lucas William Brandão da Silva, mortos por disparo de arma de fogo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
22 de maio de 2019
, ID 7312336, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
10 de março de 2020
, ID 7312353,
acórdão confirmatório da sentença de pronúncia
em 02 de fevereiro de 2022, ID 8002947, e
sentença condenatória
em
01 de março de 2023
, ID 15070763.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 29 de março de 2023, ID 15070767.

Em suas
razões recursais
, lD 15070767, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, aduzindo que a circunstância judicial atinente a personalidade do agente não pode ser aferida como negativa, devendo ser readequada a pena fixada aos ora recorrentes.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15070778, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 15695312, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
GENILSON SILVA DA SILVA
,
WESLLEY NASCIMENTO LISBOA
e
FERNANDO DO VALE VIEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que acolhendo do veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
36 (trinta e seis) anos de reclusão
, e
30 (trinta) anos de reclusão
, respectivamente, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, lD 15070767, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, aduzindo que a circunstância judicial atinente a personalidade do agente não pode ser aferida como negativa, devendo ser readequada a pena fixada aos ora recorrentes.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DOS VETORES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
:

Neste capítulo, requereu a defesa a redução da pena basilar aplicada aos ora apelantes, aduzindo não haver fundamentação idônea a desvaloração do vetor personalidade do agente.

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Em razão da condenação, passo a dosar a pena, objetivando a reprovação e a prevenção do crime (CP, artigo 59), optando-se, por questão de economia e praticidade, por uma dosimetria única em relação aos crimes, fazendo-se diferenciação quando pertinente, eis que as circunstâncias são semelhantes. Em relação ao acusado GENILSON SILVA DA SILVA: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave em relação ao crime de homicídio, considerando a frieza em que o delito foi praticado, demonstrando desvalor com a vida humana. O réu não registra antecedentes criminais frete ao disposto pelo art. 5º, LVII, CF/88, eis que não consta nenhuma condenação transitada em julgado anterior a data do fato. Embora a existência de ações penais em curso não possa ser valorada a título de antecedentes, é certo que pode indicar uma personalidade voltada a prática de delitos, principalmente neste caso concreto em que o denunciado já saiu da carceragem com a missão de praticar o presente delito, o que também indica um descaso com a Justiça e uma certeza de impunidade. Quanto à conduta social do denunciado há informações de que era faccionado em organização criminosa, o que indica uma maior periculosidade social. Os motivos do crime foram fúteis, mas fato já considerado no tipo do crime. As circunstâncias são desfavoráveis, pois o réu se utilizou de meio que dificultou a defesa das vítimas, mas que já qualifica o delito. As consequências não podem figurar em seu favor. O comportamento das vítimas não concorreu para o delito. Diante disso, fixo as seguintes PENAS BASES: Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima LUCAS WILLIAM BRANDÃO DA SILVA: em DEZOITO ANOS DE RECLUSÃO. Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima EDERSON LIMA SILVA: em DEZOITO ANOS DE RECLUSÃO. Não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas. Assim, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena e considerando o concurso material de crimes (art. 69, caput, do CPB), fixo A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM TRINTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, considerando o disposto no art. 33 e seus parágrafos do Código Penal Brasileiro. Nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP, considerando o tempo de prisão cautelar decorrido, o regime ora fixado não dever ser modificado, revelando-se como suficiente e necessário para resguardar a ordem pública, devendo ser feita a detração por ocasião da execução da pena. Em relação ao acusado WESLLEY NASCIMENTO LISBOA: Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave em relação ao crime de homicídio, considerando a frieza em que o delito foi praticado, demonstrado desvalor com a vida humana. O réu não registra antecedentes criminais frente ao disposto no art. 5º, LVII, CF/88, eis que não consta nenhuma condenação transitada em julgado anterior a data do fato. Embora a existência de ações penais em curso e condenação posterior ao fato não possa ser valorada a título de antecedentes, é certo que pode indicar uma personalidade voltada a prática de delitos, principalmente neste caso concreto em que o denunciado já saiu da carceragem com a missão de praticar o presente delito, o que também indica um descaso com a Justiça e uma certeza de impunidade. Quanto à conduta social do denunciado há informações de que era faccionado em organização criminosa, o que indica uma maior periculosidade social. Os motivos do crime foram fúteis, mas fato já considerado no tipo do crime. As circunstâncias são desfavoráveis, pois o réu se utilizou de meio que dificultou a defesa das vítimas, mas que já qualifica o delito. As consequências não podem figurar em seu favor. O comportamento das vítimas não concorreu para o delito. Diante disso, fixo as seguintes PENAS BASE: Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima LUCAS WILLIAM BRANDÃO DA SILVA: em DEZOITO ANOS DE RECLUSÃO; Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima EDERSON LIMA SILVA: em DEZOITO ANOS DE RECLUSÃO. Não há agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante de ser o agente menor de vinte e um anos na época dos fatos e reduzo as penas base acima fixada em um sexto, ficando em: Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima LUCAS WILLIAM BRANDÃO DA SILVA: em quinze anos de reclusão. Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima EDERSON LIMA SILVA: em QUINZE ANOS DE RECLUSÃO; Assim, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena e considerando o concurso material de crimes (art. 69, caput, do CPB), fixo A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM TRINTA ANOS DE RECLUSÃO. A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, considerando o disposto no art. 33 e seus parágrafos do Código Penal Brasileiro. Nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP, considerando o tempo de prisão cautelar decorrido, o regime ora fixado não dever ser modificado, revelando-se como suficiente e necessário para resguardar a ordem pública, devendo ser feita a detração por ocasião da execução da pena. Em relação ao acusado FERNANDO DO VALE VIEIRA: Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave em relação ao crime de homicídio, considerando a frieza em que o delito foi praticado, demonstrando desvalor com a vida humana. O réu não registra antecedentes criminais frente ao disposto pelo art. 5º, LVII, CF/88, eis que não consta com nenhuma condenação transitada em julgado anterior a data do fato. Embora a existência de ações penais em curso não possa ser valorada a título de antecedentes, é certo que pode indicar uma personalidade voltada a prática de delitos, principalmente neste caso concreto em que o denunciado, mesmo tendo sido solto recentemente do sistema prisional, logo se envolveu na prática do presente delito tendo a missão de dá todo tipo de suporte aos demais denunciados, o que também indica um descaso com a Justiça e uma certeza de impunidade. Quanto à conduta social do denunciado há informações de que era faccionado em organização criminosa, o que indica uma maior periculosidade social. Os motivos do crime foram fúteis, mas fato já considerado no tipo do crime. As circunstâncias são desfavoráveis, pois o réu se utilizou de meio que dificultou a defesa das vítimas, mas que já qualifica o delito. As consequências não podem figurar em seu favor. O comportamento das vítimas não concorreu para o delito. Diante disso, fixo as seguintes PENAS BASE: Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima LUCAS WILLIAM BRANDÃO DA SILVA: em DEZOITO ANOS DE RECLUSÃO; Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima EDERSON LIMA SILVA: em DEZOITO ANOS DE RECLUSÃO. Reconheço a atenuante de ser o agente menor de vinte e um anos na época dos fatos e reduzo a pena base acima fixada em um sexto, ficando em: Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima LUCAS WILLIAM BRANDÃO DA SILVA: em QUINZE ANOS DE RECLUSÃO. Por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do CPB em relação a vítima EDERSON LIMA SILVA: em QUINZE ANOS DE RECLUSÃO; Assim, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena e considerando o concurso material de crimes (art. 69, caput, do CPB), fixo A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM TRINTA ANOS DE RECLUSÃO. A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, considerando o disposto no art. 33 e seus parágrafos do Código Penal Brasileiro. (...).
” ID 15070763.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo
a quo
analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
conduta social
, e
consequências do crime
, de maneira fundamentada, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, ponderando a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, com a consequente redução da pena, não havendo o que se modificar.

No que diz respeito à
personalidade do agente
, cumpre assinalar que “
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente
” (STJ -AgRg no REsp n. 1.301.226/PR , Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014).

Na hipótese, no que se refere circunstância judicial sob escrutínio, o Juízo
a quo
analisou-a como sendo voltadas para as práticas do delito, pois, todos os ora apelantes saíram da carceragem com o intuito de praticar os homicídios contra as vítimas, não sendo levado em consideração, unicamente, para esta valoração, as ações penais em curso que os três apelantes possuem, senão vejamos:

Genilson
: “(...).
O réu não registra antecedentes criminais frete ao disposto pelo art. 5º, LVII, CF/88, eis que não consta nenhuma condenação transitada em julgado anterior a data do fato. Embora a existência de ações penais em curso não possa ser valorada a título de antecedentes, é certo que pode indicar uma personalidade voltada a prática de delitos,
principalmente neste caso concreto em que o denunciado já saiu da carceragem com a missão de praticar o presente delito, o que também indica um descaso com a Justiça e uma certeza de impunidade
.
”
Grifei

Weslley
:

“
(...). O réu não registra antecedentes criminais frente ao disposto no art. 5º, LVII, CF/88, eis que não consta nenhuma condenação transitada em julgado anterior a data do fato. Embora a existência de ações penais em curso e condenação posterior ao fato não possa ser valorada a título de antecedentes, é certo que pode indicar uma personalidade voltada a prática de delitos,
principalmente neste caso concreto em que o denunciado já saiu da carceragem com a missão de praticar o presente delito, o que também indica um descaso com a Justiça e uma certeza de impunidade
.
”
Grifei

Fernando
: “
(...). Embora a existência de ações penais em curso não possa ser valorada a título de antecedentes, é certo que pode indicar uma personalidade voltada a prática de delitos,
principalmente neste caso concreto em que o denunciado
,
mesmo tendo sido solto recentemente do sistema prisional
,
logo se envolveu na prática do presente delito tendo a missão de dá todo tipo de suporte aos demais denunciados, o que também indica um descaso com a Justiça e uma certeza de impunidade
.
”
Grifei

Com efeito, observo que o magistrado singular fundamentou de maneira concreta a aferição negativa do vetor
personalidade do agente
, não havendo falar em reforma da dosimetria da pena efetuada na sentença condenatória ora impugnada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

1. A exasperação da pena-base imposta ao agravante pelo roubo impróprio praticado encontra-se amparada na valoração negativa de quatro vetoriais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a conduta social e a personalidade do agente, bem como as circunstâncias e as consequências do crime. 2.
Em relação às duas circunstâncias judiciais contra as quais se volta a impetração - personalidade do agente e consequência do crime - não há o que corrigir, pois os fundamentos apresentados pela instância ordinária mostram-se lastreados em elementos concretos, provados e que exorbitam os limites naturais do tipo penal violado
. 3.
O valor negativo da personalidade do agravante foi constatado a partir das provas angariadas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema frieza, violência e perversidade na injusta agressão à vítima e seu patrimônio
.
O péssimo caráter e a má índole do réu foram extraídos de seu comportamento durante e após a execução delitiva, quando, sem qualquer explicação, destruiu parte dos bens pertencentes à ofendida, que, por sinal, foi deixada na cena do crime gravemente ferida, sangrando e caída ao chão
. 4.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, “a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade” (HC 180.941/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)
.
Precedentes
. 5. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 567208 SC 2020/0069839-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 2.
É legítima a análise da personalidade, na primeira fase da dosimetria, baseada na demonstração, em concreto, de que o réu foi notadamente vil na prática do fato criminoso, extrapolando a abrangência do tipo penal
. 3. (...). 5. Ordem denegada.
(STJ - HC: 452391 PR 2018/0128610-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019).
Grifei

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, nos termos da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
conduta social
e
consequências do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, justifica-se sua aplicação acima do patamar mínimo legal,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Nesta linha de raciocínio, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Corroborando neste sentido, encarto os seguintes julgados:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que os ora apelantes
não fazem jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação exposta alhures.

É como
voto
.

Belém, 26/09/2023